Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723210-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELA RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em 5.10.2024, a 2a Seção do STJ afetou o REsp no 2.126.726/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.288), delimitando a seguinte questão controvertida a ser dirimida e pacificada: “Definir se a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade em momento posterior ao seu início de vigência”. O Tema 1.288 do STJ trata da definição sobre a aplicação da Lei 13.465/2017 ao prazo para purgação da mora em contratos de alienação fiduciária de imóveis, especificamente em relação ao art. 39, II, da Lei 9.514/97, que foi alterado pela referida lei. A questão central é se a alteração legislativa, que modificou a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/66, impacta o prazo para o devedor purgar a mora após a consolidação da propriedade em nome do credor. A controvérsia jurídica posta nos autos encontra-se diretamente relacionada ao Tema 1.288 afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária em contratos firmados antes da vigência da Lei no 14.711/2023. Diante da relevância da matéria constitucional e infraconstitucional envolvida, bem como da iminência de lavratura do auto de arrematação e subsequente imissão na posse por terceiro adquirente, entendo prudente suspender o julgamento do presente recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o referido tema repetitivo. A suspensão se impõe como medida de cautela, visando preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar decisões conflitantes no âmbito dos Tribunais, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade da jurisprudência. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Aguarde-se o pronunciamento final do Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1.288. Comunique-se, com urgência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora